Tribunal: TJSP
Processo: 1001812-17.2019.8.26.0189
Classe: Agravo Interno Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000902589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental Criminal
no 1001812-17.2019.8.26.0189/50001, da Comarca de Fernandópolis, em que é
agravante RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ, é agravado EGRÉGIA 6A
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente do recurso e, na
parte conhecida, negaram provimento ao agravo regimental V.U", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 1001812-17.2019.8.26.0189/50001 . - Voto 50193
6
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL No 1001812-17.2019.8.26.0189/50001
COMARCA: FERNANDÓPOLIS - 2a VARA CRIMINAL
AGRAVANTE: RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ
AGRAVADO(a): EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO no 50.193
Agravo Regimental .
Legitimidade de Seções da OAB na condição de
assistente de defesa por ser o réu advogado inscrito
em seus quadros reconhecida em outros recursos de
agravos regimentais – Recurso não conhecido nesta
parte.
Autorização para que juiz excepto responda exceção
de suspeição - Jurisdição do magistrado se encerrou
- Processo que tramita perante esta instância -
Pendente de julgamento recurso defensivo de
apelação.
Link para o acesso aos vídeos em que as
testemunhas de defesa foram ouvidas e de audiência
de custódia.
Impossibilidade de aplicação do instituto denominado
“acordo de não persecução penal”, previsto no art. 28-
A, “caput”, do Código de Processo Penal (alterado
pela Lei no 13.964/2019) - Natureza mista - Aplicação
a todos os processos em curso quando do advento
da lei, desde que não sentenciados até a sua entrada
em vigor – Processo já sentenciado quando a Lei
Anticrime entrou em vigência.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA
PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto
por
RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ, por não se conformar com a r. decisão
monocrática proferida nos autos de apelação criminal no
1001812-17.2019.8.26.0189, às fls. 2311/2315.
Objetiva reanálise das matérias pelo Órgão Especial
desta Corte, com o fim de:
1. admissão da Ordem dos Advogados do Brasil –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 1001812-17.2019.8.26.0189/50001 . - Voto 50193
6
Seção de Goiás na condição de assistente de sua defesa, aduzindo
que seu indeferimento viola o texto do art. 49, “caput” e parágrafo
único da Lei no 8.906/95;
2. conhecimento da manifestação apresentada pela
OAB/SP em sua defesa, porque já tinha sido deferida em primeiro
grau de jurisdição (fls. 259 dos autos principais);
3. autorizar o Magistrado de primeiro grau excepto
responder a exceção de suspeição, por dizer respeito a fato ocorrido
antes da sentença, por ocasião da prisão preventiva decretada “ex
officio” contra o agravante, com declaração de nulidade de todas as
considerações deste Realtor sobre o tema, tendo em vista que o
incidente foi formado em apartado e se direciona ao magistrado
excepto e não ao processo em andamento;
4. fornecimento dos links corretos para acesso aos
vídeos em que as testemunhas de defesa ROMERO BARBOSA
COSTA e ROBERTO CESAR MOURA FREITAS foram ouvidas e da
audiência de custódia, ocorrida em 12/11/2019, gravada em sistema
audivisual (fls. 1619/1621);
5. garantir ao Ministério Público a possibilidade de
propor o acordo de não persecução penal, nos termos da Lei no
13.964/2019, com conversão do julgamento em diligência, nos
termos propostos pelo D. Procurador de Justiça, em razão de sua
natureza híbrida do instituto, com possibilidade de aplicação mesmo
em casos em que já foi proferida sentença condenatória, sem
trânsito em julgado (fls. 01/10 do incidente).
Este é o relatório.
O agravo deve ser parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não comporta provimento.
Estabelecida a competência do órgão colegiado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 1001812-17.2019.8.26.0189/50001 . - Voto 50193
6
que foi proferida a decisão monocrática pelo Relator para conhecer e julgar
o Agravo Regimental (art. 1021, do CPC e art. 253 e ss, do Regimento
Interno), descabido o pedido de que o recurso seja apreciado pelo Órgão
Especial. Em primeiro lugar, quanto aos pedidos de
reconhecimento da legitimidade da Ordem dos Advogados do Brasil –
Seção Goiás para ingressar na condição de assistente da defesa do
agravante RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ; e de conhecimento da
manifestação apresentada pela OAB/SP, através de sua Comissão de
Direitos e Prerrogativas, representada por seu Presidente, Dr. Leandro
Sarcedo, em assistência ao agravante RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ, é
certo que tais matérias foram objeto dos Agravos Regimentais cadastrados
sob
no
1001812-17.2019.8.26.0189/50000
e
1001812-17.2019.8.26.0189/50002, respectivamente, motivo pelo qual não
serão conhecidas no presente recurso, por se tratar de reiteração das
mesmas teses e a prestação jurisdicional será entregue por esta Corte
naqueles casos em específico.
Quanto ao mais, ao meu juízo, com a devida vênia,
mantenho a decisão guerreada.
Não é mesmo hipótese de autorização para que o
Nobre Juiz de Direito, Dr. Vinicius Castrequini Bufulin, excepto na exceção
de suspeição, arguida nos autos em apenso sob no
0002151-56.2020.8.26.0189, responda a mencionada exceção, eis que a
jurisdição do magistrado se encerrou e agora o processo tramita perante
esta instância, estando pendente de julgamento por esta Colenda 6a
Câmara Criminal do recurso defensivo de apelação interposto.
Disponibiliza-se os links para o acesso aos vídeos em
que as testemunhas de defesa ROMERO BARBOSA COSTA e ROBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 1001812-17.2019.8.26.0189/50001 . - Voto 50193
6
CESAR MOURA FREITAS, ouvidas por precatória expedida para a
Comarca de Itajá, no Estado de Goiás (cf. precatória de fls. 1473/1501),
bem como da audiência de custódia, conforme foi enviado ao gabinete
deste Relator, via e-mail:
https://tjsp- my.sharepoint.com/personal/jeanepl_tjsp_jus_br/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjeanepl%5Ftjsp%5Fjus%5Fbr%2FDocuments%2F100 1812%2D17%2E2019%20%2D%20CP&ct=1599225756770&or=OWA-NT&cid=abb994e9-892e-4f03-4e1e- f18d7af11a8d&originalPath=aHR0cHM6Ly90anNwLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2plYW5lcGxfdGpzcF9qdXNfYnIvRXE5QnJ YZ3kzakJGdmhxR2E5ekxRQjhCZGFvWC1MRkJGSkVndEcxX0sxWEwtQT9ydGltZT04RVF5bWRWUTJFZw https://tjsp- my.sharepoint.com/personal/jeanepl_tjsp_jus_br/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjeanepl%5Ftjsp%5Fjus%5Fbr%2FDocuments%2FCus t%C3%B3dia%20%2D%20FILGUEIRA%2Ewmv&parent=%2Fpersonal%2Fjeanepl%5Ftjsp%5Fjus%5Fbr%2FDocuments&ct=1600373693314&or=OWA- NT&cid=94f9e877-65fb-32e3-7211-53dfe3c566bd&originalPath=aHR0cHM6Ly90anNwLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9nL3BlcnNvbmFsL2plYW 5lcGxfdGpzcF9qdXNfYnIvRVRpVFZCMTExSE5BaVVLcFRESHRjY29CR1FRaEV5SE52WGdLdVBsY1o2NjRkQT9ydGltZT1OSlZvV1VaYjJFZw
Por fim, mantém-se o entendimento quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto denominado “acordo de não
persecução penal”, previsto no art. 28-A, “caput”, do Código de Processo
Penal (alterado pela Lei no 13.964/2019) nesta fase processual, de acordo
com o já decidido na decisão combatida.
Restou afirmada a natureza mista quanto à regra de
acordo de não persecução penal, prevista no artigo 28-A, do Código de
Processo Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019.
A aplicação de tal instituto ocorre a todos os
processos em curso quando do advento da lei, desde que não
sentenciados até a sua entrada em vigor.
Ocorre que, no presente caso, tal regra não pode
retroagir para beneficiar o réu, visto que a sentença foi prolatada no dia 22
de novembro de 2019 (fl. 1896) e a Lei Anticrime entrou em vigência aos
23 de janeiro de 2020.
Desta forma, por tais fundamentos, a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 1001812-17.2019.8.26.0189/50001 . - Voto 50193
6
agravada, na parte em que o recurso foi conhecido, merece ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente do recurso
e, na parte conhecida, nega-se provimento ao agravo regimental.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator